Tribunal: TJES
Processo: 5000971-82.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000971-82.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000971-82.2022.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO:
JANDIRA MARIA DE JESUS BATISTA e CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI,
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para DECLARAR o cancelamento dos contratos de empréstimos, um no valor de R$ 8.744,70 e o outro no valor de R$ 11.541.58; CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento; CONDENAR o réu ao pagamento de multa por descumprimento da liminar, no valor de R$ 1.000,00 por cada mês descontado, totalizando o valor de R$ 6.000,00; JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, visto que a autora comprovou a devolução do valor creditado em sua conta (id18562392). Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE APRESENTA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, A RÉ ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL, ALEGANDO QUE A AUTORA FIRMOU, DE FORMA VOLUNTÁRIA E REGULAR, ATRAVÉS DE SUA ASSINATURA ELETRÔNICA E SELFIE, O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, TENDO RECEBIDO, A TAL TÍTULO, OS VALORES EM SUA CONTA BANCÁRIA. SUSTENTA QUE A AUTORA OPTOU POR NEGOCIAR OS VALORES COM UM TERCEIRO QUE NÃO GUARDA VÍNCULO ALGUM COM A INSTITUIÇÃO RECORRENTE, DE MODO QUE NÃO PODE SE RESPONSABILIZAR POR TAL EVENTO. COM BASE EM TAIS MOTIVOS, ASSEVERA QUE NÃO HÁ QUALQUER ILÍCITO, TAMPOUCO DANO MORAL E, CASO SEJA OUTRO O ENTENDIMENTO, QUE SEJA ARBITRADO EM MENOR PATAMAR.
(3).
DA QUESTÃO PRELIMINAR CONSUBSTANCIADA NA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ (BANCO C6 CONSIGNADO S.A.).
A MENCIONADA CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO DEVE SER ANALISADA SOB O OLHAR DA TEORIA DA ASSERÇÃO, ISTO É, A PARTIR DAS AFIRMAÇÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL, DISPENSANDO-SE QUALQUER ATIVIDADE INSTRUTÓRIA. NESSE SENTIDO, É PACÍFICO O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (POR TODOS, AGINT NO ARESP 1277737/SP, REL. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, JUL. EM 07/02/2019, DJE 14/02/2019). ENTENDE-SE, COM EFEITO, QUE EXISTE A LEGITIMIDADE PARA CONFIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA QUANDO HOUVER PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM A LIDE, OU SEJA, QUANDO, EM RAZÃO DAS ALEGAÇÕES E PROVAS DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL, SE PUDER CONCLUIR QUE AS PARTES TÊM RELAÇÃO COM O DIREITO MATERIAL OBJETO DO PROCESSO. DIANTE DISSO, CONCLUI-SE QUE A RÉ POSSUI PERTINÊNCIA SUBJETIVA NECESSÁRIA PARA PERMANECER NO POLO PASSIVO DA AÇÃO.
REJEITA-SE, NESTES TERMOS, A PRELIMINAR ARGUIDA
.

(4).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). AS RAZÕES RECURSAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. ASSIM, É CORRETA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO INSTRUMENTO E O RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
, DE MODO QUE OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS PERANTE O ÓRGÃO PAGADOR DA PARTE AUTORA DEVEM SER RESTITUÍDOS. DE IGUAL MODO, ESTÁ ADEQUADO E PROPORCIONAL O VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(6).
AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE VALORES, NA MEDIDA EM QUE A PARTE AUTORA AFIRMA NÃO POSSUIR CONTA NO BANCO EM QUE FORA DEPOSITADO OS VALORES REFERENTES AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)